Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-51.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARINALDO SCHIMIDT LEMES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARINALDO SCHIMIDT LEMES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
14/05/2021
Número: 0600421-51.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600421-51.2020.6.16.0012
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
51.2020.6.16.0012 que, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Marinaldo Schimidt Lemes,
candidato ao cargo de vereador, relativas as Eleições Municipais de 2020 no município de Antonio
Olinto/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais referente ao candidato Marinaldo
Schimidt Lemes, concorrente ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD nas
Eleições Municipais de 2020, no município de Antonio Olinto/PR, conforme exige a Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições) e a Resolução TSE nº 23.607/19 (Dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições), tendo
sido elaborado parecer conclusivo manifestando-se pela desaprovação das contas do candidato,
haja vista a omissão de despesa eleitoral (artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE n.º
23.607/2019), pois conforme apurado pelo extrato eletrônico do SPCE, mediante o confronto com
as notas fiscais emitidas através do CNPJ de campanha do candidato, 01 (uma) despesa de
campanha foi omitida na prestação de contas, consistente em produção de material gráfico
(santinhos), no valor de R$ 180,00 (fornecedor Sertec Serviços Técnicos Eireli, NF n.º 1425, CNPJ
03.796.959/0001-73). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARINALDO SCHIMIDT LEMES VEREADOR
(RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
ENEAS JEFERSON MELNISK (ADVOGADO)
MARINALDO SCHIMIDT LEMES (RECORRENTE)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
ENEAS JEFERSON MELNISK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34089
816
14/05/2021 07:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.744

RECURSO ELEITORAL 0600421-51.2020.6.16.0012 – Antônio Olinto – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARINALDO SCHIMIDT LEMES VEREADOR
- OAB/PR0097297
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
- OAB/PR0025879
ADVOGADO: ENEAS JEFERSON MELNISK
RECORRENTE: MARINALDO SCHIMIDT LEMES
- OAB/PR0097297
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
- OAB/PR0025879
ADVOGADO: ENEAS JEFERSON MELNISK
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO
TOTAL DE GASTOS FINANCEIROS DA
CAMPANHA.
CONTAS
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas
ilicitudes,
como
a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
2. Na espécie, a omissão representa
100% do total de gastos financeiros da
campanha
eleitoral,
não
sendo
possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 34089816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407344773500000033239942
Número do documento: 21051407344773500000033239942

3. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MARINALDO
, filiado ao PSD, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de
SCHIMIDT LEMES
2020 (id. 26616966).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas, porquanto
“foi apurado através do SPCE, mediante confronto com a nota fiscal emitida através do CNPJ
de campanha do candidato, 01 (uma) despesa omitida na prestação de contas, consistente na
produção de material gráfico, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) junto ao fornecedor
Sertec Serviços Técnicos EIRELI, CNPJ 03.796.959/0001-73, referente à nota fiscal nº 1425.”
(id. 26624116).
O candidato obteve 251 votos (candidato eleito).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.270,75 (id. 26621116).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 26624366): realizou despesa no
i)
montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a qual não foi registrada na prestação de contas
por esquecimento, tendo em vista estar em final de campanha;
os recursos próprios para
ii)
custear a despesa não transitaram pela conta bancária específica, porque quando identificada
a despesa a conta já estava encerrada;
as campanhas eleitorais, diante da pandemia, foram
iii)
realizadas com o mínimo de recursos;
devem ser considerados os princípios da
iv)
proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância, porque a despesa representa 1,46%
do valor máximo que poderia ser gasto em campanha (R$ 12.307,75);
deve ser considerado
v)
o princípio da reserva legal proporcional, que diz que nem toda irregularidade decorrente da
realização de despesas enseja a automática desaprovação das contas, devendo ser analisado
foi prejudicado o controle pela Justiça Eleitoral. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e no
mérito seja provido, com o fim de reformar a sentença proferida para julgar as contas como
aprovadas com ou sem ressalvas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 28899616).
Num. 34089816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407344773500000033239942
Número do documento: 21051407344773500000033239942

É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Na sentença, o Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas,
II.ii.
considerando que houve omissão de despesa, uma vez que, nos termos do Parecer
Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada na prestação de contas e
aquela constante da base de dados da
, obtida mediante circularização
JUSTIÇA ELEITORAL
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
“Conforme apurado pelo extrato eletrônico do SPCE, mediante o confronto
com as notas fiscais emitidas através do CNPJ de campanha do candidato, 01
, consistente
(uma) despesa de campanha foi omitida na prestação de contas
em produção de material gráfico (santinhos), no valor de R$180,00
(fornecedor Sertec Serviços Técnicos Eireli, NF n.º 1425, CNPJ
03.796.959/0001-73). Segue em anexo a nota fiscal emitida em 12/11/2020,
extraída a partir do módulo FISCALIZA JUSTIÇA ELEITORAL, no Sistema
SPCE.”
Num. 34089816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407344773500000033239942
Número do documento: 21051407344773500000033239942

O recorrente alega que realizou referida despesa com recursos próprios e que,
por esquecimento, tendo em vista estar em final de campanha, não registrou o gasto na
prestação de contas. Afiança que devem ser considerados os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da insignificância, porque a despesa representa 1,46% do valor máximo que
poderia ser gasto em campanha (R$ 12.307,75), bem como o princípio da reserva legal
proporcional, que diz que nem toda irregularidade decorrente da realização de despesas
enseja a automática desaprovação das contas, devendo ser analisado foi prejudicado o
controle pela Justiça Eleitoral.
Entretanto, o recorrente omitiu gastos no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais), correspondente a 100% dos gastos financeiros de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da consolidada
. Confira-se:
jurisprudência
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. 100% DO TOTAL DE GASTOS DA CAMPANHA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.
1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Na espécie, a omissão representa 100% do total de gastos da
campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos princípios da
.
proporcionalidade e da razoabilidade
3. Desaprovação das contas.
(TRE/PR, PC nº 0602354-66.2018.6.16.0000, Rel. ROBERTO RIBAS
, DJe 06/12/2019).
TAVARNARO

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo ser
observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ele
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato.
3. Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de R$ 50.054,00
(cinquenta mil e cinquenta e quatro reais), quantia que representa 8,06% do
total das receitas arrecadadas. Em face do alto valor absoluto e da natureza
da irregularidade, não há espaço para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade no presente caso. Votação por maioria.
4. Agravo regimental desprovido.
Num. 34089816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407344773500000033239942
Número do documento: 21051407344773500000033239942

(TSE, AgInst. nº 185620, Rel. Min.
,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
DJE 09/02/2017)
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
MARINALDO SCHIMIDT LEMES
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600421-51.2020.6.16.0012 - Antônio Olinto - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARINALDO SCHIMIDT
LEMES VEREADOR - RECORRENTE: MARINALDO SCHIMIDT LEMES - Advogados dos
RECORRENTES: YULLI DE SOUZA GUIMARAES - PR0097297, ENEAS JEFERSON MELNISK -
PR0025879 - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34089816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/05/2021 07:34:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051407344773500000033239942
Número do documento: 21051407344773500000033239942